Tribunal: STF
Processo: HC 80380
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-17
Data de publicação: 2000-10-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus"
- Improcedência, no caso, da alegação de que o decreto de
prisão preventiva não está fundamentado.
- Excesso de prazo que está superado por já se haver
encerrado a instrução criminal por se encontrar o processo na fase
do artigo 499 do C.P.P. Precedentes do STF.
- A primariedade, os bons antecedentes e a existência de
emprego não impedem - e, portanto, também não dão margem à revogação
- seja decretada a prisão preventiva.  Precedente do STF.
"Habeas corpus" indeferido.